Tribunal: TJDFT
Processo: 0739911-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo executivo com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, inciso V, do CPC). A demanda foi ajuizada para cobrança de cheque, sendo reconhecida a paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis e posterior decurso do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre:
(i) a identificação do termo inicial e do prazo para a prescrição intercorrente;
(ii) a avaliação da utilidade das diligências realizadas para impedir a fluência da prescrição;
(iii) a possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, como matéria de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ (Tema 568). No caso do cheque, aplica-se o prazo de seis meses previsto no art. 59 da Lei no 7.357/85.
4. O termo inicial da prescrição intercorrente ocorre após o decurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC, contado do retorno da informação de inexistência de bens penhoráveis.
5. A simples renovação de pedidos infrutíferos ou diligências sem resultado útil não é suficiente para interromper a prescrição, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 568).
6. No caso concreto, o processo permaneceu suspenso pelo prazo legal de um ano, após o qual não houve atos concretos capazes de interromper ou suspender a contagem da prescrição. Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente pela sentença recorrida é adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da prescrição da pretensão executiva, conforme o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF.
2. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano sem a localização de bens penhoráveis e aplica-se o mesmo prazo prescricional da pretensão principal.
3. A mera renovação de pedidos de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, § 1o, § 5o, e 924, inciso V; CC, art. 206-A; Lei no 7.357/1985, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, Tema 568; REsp 1604412/SC.